Tribunal: TJDFT
Processo: 0707827-91.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707827-91.2020.8.07.0020 RECORRENTES: BROOKFIELD ENGENHARIA S.A., MB ENGENHARIA SPE 027 S/A RECORRIDO: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SONETO HOME E RESORT DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: INDENIZAÇÃO. CONDOMÍNIO. PARQUE INFANTIL. PISO COM ABSORÇÃO DE IMPACTO. NORMA TÉCNICA DA ABNT. REQUISITO DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE DAS CONSTRUTORAS. I – A recomendação de colocação de piso com absorção de impacto em parque infantil de Condomínio, como requisito de segurança, está prevista em norma técnica da ABNT, a qual não foi observada pelas Construtoras-rés, pois no local foram colocadas pedras portuguesas, por isso devem arcar com o pagamento das despesas relativas à substituição do piso. II – Apelação desprovida. As recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 389 e 397, ambos do Código Civil e 48, § 1o, da Lei 4.591/1964, asseverando que não pode ser exigida a instalação de piso não previsto no contrato firmado entre as partes; c) artigos 6o da LINDB e 39, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, porque não poderia ser exigida a observância à norma técnica que não existia à época da entrega do empreendimento; d) artigos 427 e 428, ambos do CC, argumentando que não podem ser consideradas vinculantes meras tratativas havidas entre as partes, as quais não teriam sido concluídas. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/15 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1801652/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 25/6/2021). Igual sorte colhe o especial no tocante ao mencionado malferimento ao artigo 6o da LINDB, pois “É pacífica a orientação do STJ no sentido de que os princípios contidos na Lei de Introdução ao Código Civil (LINDB) - direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada -, apesar de previstos em norma infraconstitucional, não podem ser analisados em recurso especial, pois são institutos de natureza eminentemente constitucional. Precedentes: AgInt no AREsp 1.413.633/PE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 11/3/2020; AREsp 1526389/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 11/10/2019.” (AgInt no REsp 1850223/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 2/6/2021). Também, não merece curso o inconformismo lastreado no indicado vilipêndio aos artigos 389, 397, 427 e 428, todos do Código Civil, 48, § 1o, da Lei 4.591/1964 e 39, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “Da análise dos autos, verifica-se que as partes elaboraram um termo de compromisso em 22/02/2013, com as pendências nas áreas comuns apontadas pela comissão de condôminos (id. 23911039), que, embora não tenha sido assinado, evidenciava a concordância especificamente quanto à substituição do piso do parque infantil: ‘A solicitação será atendida pela Brookfield, conforme Memorial Descritivo, com prazo previsto para finalização em 30/03/2013 [...]’ (id. 23911039, pág. 8)” (ID Num. 25244983 - Pág. 5), que “A propósito, as apelantes-rés reconheceram na contestação que ‘[...] o Condomínio Autor passou a solicitar pequenos reparos e algumas melhorias a serem feitos nas áreas comuns do empreendimento, os quais prontamente passaram a ser objeto de vistorias pela Tegra, chegando, inclusive, a serem elencados no Termo de Compromisso e de Entrega de Áreas Comuns de 22 de fevereiro de 2013, para que pudessem ser avaliados e eventualmente executados’ (id. 23911178, pág. 3, grifo nosso)” (ID Num. 25244983 - Pág. 5) e que “Em 25/11/2013, foi realizada reunião entre ‘Participantes Brookfield Incorporações” e “Participantes Comissão de Clientes’ (id. 23911038, págs. 1/3), em que os prepostos das apelantes-rés novamente reconheceram sua responsabilidade pela substituição do piso do parque infantil, conforme planilha anexa à ata da referida reunião: ‘Será entregue piso emborrachado’ (ids. 23911038, pág. 12, e 23911214, pág. 11)” (ID Num. 25244983 - Pág. 5). De modo que, rever a decisão colegiada nesses aspectos é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017